Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para comprovação do crime de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/2003), não é imprescindível a realização de perícia papiloscópica caso existam outros elementos probatórios hábeis a comprovar a materialidade e a autoria do delito.

2. Caso conste nos autos depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, coesos e harmônicos, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

3. Recurso conhecido e não provido.